Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013175-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO EXECUTADO. TEMA 871/STJ. JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA AO EXEQUENTE
. VEDAÇÃO DE RATEIO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o rateio dos honorários periciais em 50% para cada parte, com adiantamento integral pelo executado e ressalva de reembolso ao final, em demanda consumerista na qual o exequente, beneficiário da justiça gratuita, busca a liquidação de condenação por danos morais e materiais decorrentes de práticas abusivas do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, na fase de liquidação de sentença, aplica-se o art. 95 do CPC para rateio dos honorários periciais; (
ii
) estabelecer se o adiantamento dos honorários periciais incumbe exclusivamente ao executado, conforme o Tema 871/STJ; (
iii
) determinar se é possível impor ao beneficiário da justiça gratuita o rateio ou risco de reembolso desses honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 871), segundo o qual, na liquidação de sentença, cabe ao devedor antecipar os honorários periciais, pois já houve reconhecimento do direito do credor, restando apenas a apuração do quantum
debeatur
.

Afasta-se a incidência do art. 95 do CPC na hipótese, por se tratar de fase de liquidação em que a perícia serve à quantificação da obrigação já reconhecida judicialmente.

Reconhece-se que a necessidade da perícia decorre da impugnação e resistência do executado aos cálculos apresentados, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Assegura-se ao beneficiário da justiça gratuita a isenção de despesas processuais, inclusive honorários periciais, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

Considera-se que o rateio com ressalva de reembolso impõe risco financeiro incompatível com a hipossuficiência do exequente, violando o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor o adiantamento integral dos honorários periciais. 2. O art. 95 do CPC não se aplica para impor rateio de honorários periciais quando a perícia visa apenas à apuração do valor devido após condenação. 3. O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido ao rateio ou ao risco de reembolso de honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 95 e 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.274.466/SC (Tema 871); TJSP, AI nº 3001421-03.2025.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, j. 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1013175-56.2026.8.11.0000

ENILSON DE CASTRO SOUZA
X
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porENILSON DE CASTRO SOUZA,contra decisão proferidanos autos de Cumprimento de Sentençanº.1008691-82.2020.8.11.0040,que determinou o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, com adiantamento integral pelo executado e ressalva de reembolso de 50% ao final da liquidação, caso o banco seja vencedor nesta fase(ID356644351).

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 95 do CPC à fase de liquidação de sentença.

Defende a violação ao Tema 871/STJ, que atribui ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na liquidação.

Afirma a ofensa ao princípio da causalidade, pois a perícia decorreu da resistência do executado.

Destaca a violação à justiça gratuita e à hipossuficiência do consumidor;e erro nainterpretação da Resolução CNJ nº 232/2016

Pedido liminar foi deferido. (ID. 357143385)

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
apresentada à id. de n. 363382872
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à definição de quem deve arcar com os honorários periciais em fase de liquidação de sentença, quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita.

No caso em análise, o agravante, beneficiário da justiça gratuita, obteve sentença procedente em ação consumerista contra o Banco BMG S.A., com condenação por danos morais e materiais decorrentes de práticas abusivas em operações de cartão de crédito e descontos indevidos em folha de pagamento/benefício previdenciário.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo a quo determinou a realização de perícia contábil e, quanto ao custeio dos honorários periciais, decidiu pelo rateio na proporção de 50% para cada parte, com adiantamento integral pelo executado e ressalva de reembolso de 50% ao final da liquidação, caso o banco seja vencedor nesta fase.

Nesse contexto, verifica-se que assiste razão ao agravante
.

Isso porque, t
ratando-se de fase de liquidação de sentença, em que a perícia visa quantificar o valor devido pelo executado em razão da condenação já imposta, é inequívoco que o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte executada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 871 (REsp nº 1.274.466/SC), firmou a tese de que "
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
.

O entendimento se justifica pelo fato de que, na fase de liquidação, já houve o reconhecimento do direito da parte exequente, restando apenas a apuração do quantum
debeatur
.

Assim, não seria razoável impor ao credor o ônus de adiantar os honorários periciais necessários para quantificar o valor que lhe é devido.

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que, em razão da produção de perícia contábil, determinou o adiantamento dos honorários pela parte executada – Na fase de cumprimento de sentença, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pelo executado – Entendimento em consonância com o decidido pelo C. STJ (REsp nº 1.274.466/SC – Tema Repetitivo nº 871)
– Precedentes – Decisão
mantida.
– Recurso
desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30014210320258260000 São Paulo, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 27/02/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2025)

Ademais,
a perícia contábil só se mostrou necessária em razão da impugnação apresentada pelo executado aos cálculos de liquidação, gerando a divergência técnica que motivou a determinação da prova pericial. Portanto, o executado deve arcar integralmente com os honorários periciais.

Soma-se a isso o fato de que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, deferida expressamente nos autos iniciais, o que lhe assegura a isenção de custas e despesas processuais, inclusive honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

Por fim, ressalto que a determinação de rateio dos honorários periciais com ressalva de reembolso ao final da liquidação impõe ao beneficiário da justiça gratuita o risco de suportar encargo financeiro incompatível com sua condição de hipossuficiência, o que viola o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que o executado BANCO BMG S.A. arque integralmente com os honorários periciais, sem qualquer rateio ou ressalva de reembolso ao exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026